Tribunal: TCU
Processo: 017.057/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2807/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (CNPJ: 75.332.817/0001-66) e do Sr. Satio Kayukawa (CPF: XXX.617.109-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos, no montante de R$ 100 mil, repassados por meio do Convênio 449/2008, registro Siafi 635058, à referida Associação, com o objetivo de subsidiar financeiramente a realização da "14a Festa da Cerejeira". Considerando que após analisar a prestação de contas e documentos complementares encaminhados, o órgão repassador concluiu pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos (§§ 4o a 9o da instrução - peça 123); Considerando que, após proceder a análise dos documentos constantes da TCE, a unidade técnica deste Tribunal também concluiu não estarem presentes os elementos necessários à comprovação da adequada aplicação dos recursos repassados pelo que procedeu à citação dos responsáveis retro referidos (§§ 10 e 11 da instrução). Considerando que, apresentadas conjuntamente as alegações de defesa (§ 16 e subintes da instrução), a análise procedida pela unidade técnica demonstrou suficientemente o cumprimento da execução física (fotos e reportagens) e financeira (contratos e notas fiscais) do evento (§ 17 e subintes da instrução); Considerando que, em vista desses novos elementos, a unidade técnica propôs uniformemente que fossem acatadas as alegações de defesa e as contas julgadas regulares com ressalva (§§ 20 a 22, e subitens, da instrução - peças 123 a 125), proposta essa que contou com a concordância do Ministério Público junto a esta Corte (peça 126); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares, com ressalva, as presentes contas da Associação Cultural e Esportiva de Apuarana (CNPJ: 75.332.817/0001-66) e do sr. Satio Kayukawa (CPF: XXX.617.109-XX), dando-se-lhes quitação; b) arquivar a presente tomada de contas especial. 1. Processo TC- Processo 017.057/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (75.332.817/0001-66); Satio Kayukawa (XXX.617.109-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.